Tribunal: TJSP
Processo: 7001219-36.2018.8.26.0506
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Deferimento de indulto, com base no artigo 1o, inciso III, cc. artigo 12, ambos Decreto no 9.246/2017. 'Parquet' pretende a anulação ou a reforma da decisão, vez que entende ser o reeducando reincidente em crimes comuns, não restando demonstrado o cumprimento dos requisitos do Decreto. Incabível a cassação do indulto. De fato, o sentenciado é reincidente em crimes comuns.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Deferimento de indulto, com base no artigo 1o, inciso III, cc. artigo 12, ambos Decreto no 9.246/2017. 'Parquet' pretende a anulação ou a reforma da decisão, vez que entende ser o reeducando reincidente em crimes comuns, não restando demonstrado o cumprimento dos requisitos do Decreto. Incabível a cassação do indulto. De fato, o sentenciado é reincidente em crimes comuns. Todavia, cumpre os requisitos do artigo 1o, inciso III, c.c. artigo 2o, inciso V, do Decreto Presidencial no 9.246/2017. Concessão do indulto deve permanecer incólume, com base em fundamentos distintos da r. decisão agravada. Agravo ministerial não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000124811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 7001219-36.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
RONAN DE OLIVEIRA SOUZA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
alterando, de ofício, a fundamentação da r. decisão, para constar que a benesse fora
concedida com fulcro no artigo 1o, inciso III, c.c., artigo 2o, inciso V, §2o, III, do
Decreto Presidencial no 9.246/2017. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PÉRICLES PIZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7001219-36.2018.8.26.0506 -Voto no 39.279
2
Agravo de Execução Penal no 7001219-36.2018.8.26.0506
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Ronan de Oliveira Souza
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 39.279
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Deferimento de indulto, com
base no artigo 1o, inciso III, cc. artigo 12, ambos Decreto
no 9.246/2017. 'Parquet' pretende a anulação ou a reforma
da decisão, vez que entende ser o reeducando reincidente
em crimes comuns, não restando demonstrado o
cumprimento dos requisitos do Decreto. Incabível a
cassação do indulto. De fato, o sentenciado é reincidente
em crimes comuns. Todavia, cumpre os requisitos do artigo
1o, inciso III, c.c. artigo 2o, inciso V, do Decreto
Presidencial no 9.246/2017. Concessão do indulto deve
permanecer incólume, com base em fundamentos distintos
da r. decisão agravada. Agravo ministerial não provido.
I Trata-se de Agravo em Execução visando à reforma
da decisão proferida pela Magistrada da 2a Vara do Júri e das Execuções
Criminais da Comarca de Ribeirão Preto (Processo de Execução no 716.326),
que deferiu o pedido de indulto formulado por RONAN DE OLIVEIRA
SOUZA, com base no Decreto Presidencial no 9.246/2017.
Irresignado, o 'Parquet' pretende a reforma de decisão,
por entender ausentes os requisitos necessários para a concessão do indulto.
Processado o recurso, e mantida a decisão guerreada,
opinou a Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento do agravo (cf.
fls. 91/93).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7001219-36.2018.8.26.0506 -Voto no 39.279
3
II - O agravante foi condenado à pena total de 15 (quinze)
anos, 07 (sete) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão (cf. fl. 64), expiando
pena por crimes hediondos tráfico de drogas e por crimes comuns
associação ao tráfico e roubo (cf. fls. 64/71).
A Magistrada “a quo” deferiu o pedido de indulto
formulado pelo reeducando, considerando ser ele primário pela prática de
crimes comuns e ter cumprido 1/2 (metade) da pena referente aos os crimes
comuns, após cumprido 2/3 (dois terços) da pena do crime hediondo até 25 de
dezembro de 2017, requisitos previstos no artigo 1o, inciso III, c.c. artigo 12,
Parágrafo Único, do Decreto Presidencial no 9.246/2017 (cf. fl. 21).
Daí a insurgência do representante do parquet.
Sustenta, em suma, estar equivocado o decisum, sob o
fundamento de que RONAN é reincidente pela prática de crimes comuns e,
nos termos do dispositivo acima mencionado, deveria ter cumprido 2/3 (dois
terços) em vez de apenas 1/2 (metade) da pena a eles referente, requisito
que entende não estar demonstrado de forma satisfatória pelos documentos
acostados aos autos.
Requer, assim, a anulação/reforma da decisão proferida e
a consequente elaboração de novo cálculo de cumprimento de pena constando
qual a data em que RONAN expiou 2/3 (dois terços) da pena dos crimes
comuns (fls. 02/06).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7001219-36.2018.8.26.0506 -Voto no 39.279
4
Razão assiste ao membro ministerial ao afirmar que o
sentenciado não é primário pela prática de crimes comuns. Todavia, a
concessão da benesse deve permanecer incólume, por fundamentos distintos
daqueles da r. decisão agravada, como se verá adiante.
Com efeito, a reincidência de RONAN pela prática do
delito de crimes comuns associação ao tráfico , foi reconhecida no v.
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (fls.
22/45), bem como pelo boletim informativo acostado às fls. 64/78.
Assim, a princípio, razão assiste ao “Parquet” ao alegar
que o sentenciado não teria cumprido os requisitos do artigo 1o, inciso III, do
Decreto Presidencial, pois somente teria expiado 2/3 (dois) terços da pena dos
crimes comuns, após o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena dos crimes
hediondos, em 29 de abril de 2018 (cálculo de fls. 112).
No entanto, como bem ressaltou e demonstrou a defesa, o
apenado frequentou atividades educacionais por período superior a 12 (doze
meses), nos 03 (três) anos retroativos ao Decreto 9.246/2017, fazendo jus à
redução do lapso temporal prevista no artigo 2o, inciso V, do referido decreto
(cf. documentos fls. 79/85 e boletim informativo de fls. 64/71), que assim
prevê:
“Art. 2o O tempo de cumprimento das penas previstas no art.
1o será reduzido para a pessoa:
(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7001219-36.2018.8.26.0506 -Voto no 39.279
5
V - que esteja cumprindo pena ou em livramento condicional
e tenha frequentado, ou esteja frequentando, curso de
ensino fundamental, médio, superior, profissionalizante ou
de requalificação profissional, reconhecido pelo Ministério
da Educação, ou que tenha exercido trabalho, no mínimo por
doze meses, nos três anos contados retroativamente a 25 de
dezembro de 2017;”
Deste modo, uma vez satisfeitos os requisitos exigidos no
referido dispositivo, para fins de concessão de indulto, o tempo de
cumprimento das penas dos crimes comuns, para o sentenciado reincidente,
será de 1⁄2 (metade), nos termos de seu parágrafo 1o, inciso III:
“Art. 2o § 1o A redução de que trata o caput será de: (...)
III - um terço da pena, se não reincidente, e metade da pena,
se reincidente, nas hipóteses previstas no inciso III do caput
do art. 1o.”
Dessa forma, constata-se que o sentenciado, após cumprir
2/3 (dois terços) da pena a ele imposta pelo crime hediondo cumpriu 1⁄2
(metade) da pena referente aos crimes comuns em 14 de fevereiro de 2017,
preenchendo todos os requisitos exigidos pelo Decreto Presidencial no
9.246/2017 (cf. cálculo de fl. 112).
Em sendo assim, não obstante o membro ministerial
tenha razão quanto ao equívoco da fundamentação da r. decisão recorrida,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7001219-36.2018.8.26.0506 -Voto no 39.279
6
nego provimento ao agravo, a fim de manter o deferimento do indulto
concedido a RONAN DE OLIVEIRA SOUZA, com fulcro no artigo 1o,
inciso III, c.c., art. 2o, inciso V, §2o, III, do Decreto Presidencial no
9.246/2017.
III - Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
alterando, de ofício, a fundamentação da r. decisão, para constar que a
benesse fora concedida com fulcro no artigo 1o, inciso III, c.c., artigo 2o,
inciso V, §2o, III, do Decreto Presidencial no 9.246/2017.
PÉRICLES PIZA
Relator